Tribunal: TJPA
Processo: 0808655-63.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808655-63.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: 0808655-63.2020.8.14.0000

EXPEDIENTE:

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVANTE:

ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR:

ANTONIO PAULO MORAES DAS CHAGAS

AGRAVADO:

ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.

ADVOGADO:

THIAGO MILET CAVALCANTI FERREIRA- OAB/PE Nº 28.007 E OUTROS

RELATORA:

DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA. RECURSO ESPECIAL N.º 1.156.668. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. LEI Nº 10.522/2002. RECURSO PROVIDO.

Verifica-se que o caso em análise envolve questão relativa à apresentação do Seguro Garantia em sede de Execução fiscal e seus efeitos.

De acordo com o julgamento do Recurso Especial n.º 1.156.668/DF sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 378, é pacífico que o oferecimento de fiança bancária ou seguro garantia não se encontra encartada nas hipóteses elencadas no art. 151 do CTN, não ostentando o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação à penhora, com o escopo precípuo de obter a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

Na ocasião da oposição dos embargos de declaração, a empresa ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A alegou que não fora apreciado o pedido relativo à proibição “do Estado Réu de incluir o nome da Executada nos cadastros de inadimplentes do SERASA, dos Cartórios de Protesto e de quaisquer outros órgãos ou entidades de restrição ao crédito”. Ao sentenciar, o juízo
a quo
acolheu o pedido sem qualquer fundamentação, o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro, se limitando a reconhecer que houve omissão neste ponto, de modo que determinou a “proibição de inclusão do nome da ora Executada nos cadastros de inadimplentes do SPC, SERASA, dos Cartórios de Protesto e de quaisquer outros órgãos ou entidades de restrição ao crédito, em função dos créditos tributários vinculados”.

No entanto, a Lei nº 10.522/2002, que dispõe sobre o Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais e dá outras providências, prevê em seu art. 7º, inciso I e II, que ainda que oferecida caução idônea e suficiente, seria essencial comprovação do ajuizamento de ação com o objetivo de questionar em juízo o débito fiscal, ou a suspensão da exigibilidade do crédito, para que o agravado tivesse direito de ver suspenso o registro de seu nome no CADIN, o que não ocorreu no caso em tela.

Recurso conhecido e provido para seja reformada a decisão atacada, somente para afastar a proibição de inclusão do nome da ora executada nos cadastros de inadimplentes do SPC, SERASA, dos Cartórios de Protesto e de quaisquer outros órgãos ou entidades de restrição ao crédito

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da decisão interlocutória proferida nos autos dos
EXECUÇÃO FISCAL
, processo nº
0801366-83.2019.814.0301
.

Historiando os fatos, a ação suso mencionada foi ajuizada pelo Estado do Pará em face da empresa ALESAT COMBUSTÍVEIS, para a cobrança da quantia de R$ 3.408.176,49 (três milhões, quatrocentos e oito mil, setecentos e setenta e seis reais e quarenta e nove centavos), a título de dívida relativa a ICMS.

Na ação de origem, em um primeiro momento, o juízo
a quo
proferiu a seguinte decisão:

Desse modo, entendo incontroversa a presença da probabilidade do direito da executada, já que a caução mencionada está prevista no CTN e garante o crédito a ser executado, inexistindo prejuízo de qualquer ordem ao direito da Fazenda, pelo contrário, evidencia sua provável satisfação.

Assim, entende este Juízo que a garantia ofertada representada pelas Apólices de Seguro Garantia, engloba o valor da Execução Fiscal, cuja cópia consta dos autos, além de legal, é idônea para garantir o crédito, uma vez que tem valor segurado superior em 30% ao valor do crédito tributário atualizado, constando o índice de atualização, e fazendo referência expressa ao presente processo e a CDA.

Isto posto, fica garantido a presente Execução Fiscal por meio das Apólices de Seguro Garantia como caução ao crédito tributário constituídos nos Autos de Infração nº 0420186902874052, 172015510000393-2, 172015510000399-1, 172015510000400-9, 172015510000245-6, 172015510000398-3, 172015510000243-0, 172015510000408-4, 172015510000405-0, 172015510000406-8, 172015510000402-5, 172015510000404-1 e 172015510000247-2; pelo que determino, ainda, que a SEFA/PA expeça a Certidão positiva com efeito de negativa, relativamente aos citados autos de infração, nos termos do art. 206 do CTN, como também obedecendo à jurisprudência pacificada do STF (Súmula n. 547 do STF e Súmula 112 do STJ).

A decisão foi objeto de embargos de declaração, julgado nos seguintes termos:

“Os embargos merecem acolhimento.

Assiste razão a embargante. Houve de fato omissão no que diz respeito ao pedido de proibição de inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes do SPC, SERASA, dos Cartórios de Protesto e de quaisquer outros órgãos ou entidades de restrição ao crédito.

Ante o exposto, acolho e conheço o Embargos de declaração. Desta feita, DETERMINO a proibição de inclusão do nome da ora Executada nos cadastros de inadimplentes do SPC, SERASA, dos Cartórios de Protesto e de quaisquer outros órgãos ou entidades de restrição ao crédito, em função dos créditos tributários vinculados aos Autos de Infração n° 0420186902874052, 172015510000393-2, 172015510000399-1, 172015510000400-9, 172015510000245-6, 172015510000398-3, 172015510000243-0, 172015510000408-4, 172015510000405-0, 172015510000406-8, 172015510000402-5, 172015510000404-1 e 172015510000247-2.”

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs o presente agravo de instrumento.

Em suas razões, aponta que decisão agravada não apresenta qualquer fundamento para respaldar a posição do julgador ao determinar a proibição de inclusão da agravada em cadastro restritivo, limitando-se, unicamente, a reconhecer a omissão quanto a não apreciação do pedido da agravante, para automaticamente deferir o pleito, como se fosse consequência lógica. Sendo assim, requer a nulidade da decisão, diante da ausência de fundamentação.

Na sequência, afirma que o seguro garantia é instrumento insuficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário, de acordo com o entendimento dos Tribunais Superiores e do disposto no art. 151 do CTN. Além disso, também apresenta argumentos sobre a possibilidade de protesto das CDA’s.

Assim, requer que seja liminarmente declarada nula a decisão agravada, por falta de fundamentação. Bem como, pugna para que seja liminarmente cancelada a proibição de protestos ou negativação do crédito tributário, consubstanciado nas CDAs que compõem o executivo fiscal.

No mérito, requer a reforma de decisão para afastar a proibição de negativação e de protestos dos títulos executivos garantidos por seguro garantia, posto que não incluia dentre as previstas no artigo 151 do CTN.

A medida liminar foi indeferida, conforme consta no id n° 3578562.

ALESAT COMBUSTÍVEIS S/A. apresentou contrarrazões, na qual afirma que não é objeto de discussão nos presentes autos se a apólice de seguro pode ou não suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas sim que a apresentação de garantia idônea se mostra suficiente para retirar o nome do contribuinte dos cadastros de restrição ao crédito;

Assevera também que embora o oferecimento de apólice de seguro não tenha o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, sua apresentação e respectiva aceitação pelo magistrado configura requisito suficiente para afastar os efeitos acessórios da inscrição do débito, tal qual a inscrição do nome da empresa nos órgãos de cobrança e restrição ao crédito.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Ressalto que a análise do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Por outro lado, para o deferimento da tutela antecipada ou recursal devem estar presentes os requisitos autorizadores para a sua concessão, quais sejam: fundamento relevante/existência de plausibilidade jurídica
(fumus boni iuris)
e a possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação
(periculum in mora)
.

Sem que ocorram esses dois requisitos, que são necessários, essenciais e obrigatoriamente cumulativos, não se admite a concessão da medida liminar.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como como a prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida seja impossível o retorno ao
status quo
e, que mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

Verifica-se que o caso em análise envolve questão relativa à apresentação do Seguro Garantia em sede de Execução fiscal e seus efeitos.

Sobre este assunto, o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no
Recurso Especial n.º 1.156.668/DF sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 378),
é de que a fiança bancária (na hipótese dos autos, seguro-garantia) não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN , bem como ao teor da Súmula nº 112/STJ, segundo a qual: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

No julgado paradigma, o Eminente Ministro Relator Luiz Fux destacou que existem duas situações distintas: 1) a pretensão de expedição da certidão positiva do débito, com efeito de negativa, mediante a prestação de caução, em medida cautelar, anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal; 2) pretensão de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN.

No primeiro caso, é pacífico que o contribuinte pode garantir o juízo de forma antecipada para obter a certidão positiva com efeito de negativa. Na segunda situação, o Ministro Relator asseverou que o oferecimento de fiança bancária não se encontra encartada nas hipóteses elencadas no art. 151 do CTN, não ostentando o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação à penhora, com o escopo precípuo de obter a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa. Vejamos a ementa do julgado:

TRIBUTÁRIO.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
. ART. 543-C, DO CPC. CAUÇÃO E EXPEDIÇÃO DA CPD-EN. POSSIBILIDADE.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO CTN. INEXISTÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO DEVIDO PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SÚMULA 112/STJ.
VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC, NÃO CONFIGURADA. MULTA. ART. 538 DO CPC. EXCLUSÃO.

1. A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte
, cujos precedentes são de clareza hialina: (...)(...)
O art. 151 do CTN dispõe que, in verbis: 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V ? a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 10.1.2001) VI ? o parcelamento." 3. Deveras, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos.

(...)1.
O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.
(Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; REsp 1075360/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 23/06/2009; AgRg no REsp 898.412/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 13/02/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; REsp 746.789/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 24/11/2008; EREsp 574107/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA DJ 07.05.2007) 2. Dispõe o artigo 206 do CTN que: "tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa." A caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo.

(...) O Tribunal a quo, perpetuou o equívoco do juízo singular, confirmando a concessão da liminar, para suspender a exigibilidade do crédito tributário e para determinar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, mediante apresentação de fiança bancária, ao entendimento de que o art. 9º, §3º, da Lei n. 6.830/80 não estabeleceria qualquer distinção entre o depósito em dinheiro e a fiança bancária, apta a garantir o crédito tributário.

10. Destarte, não obstante o equivocado entendimento do aresto recorrido, verifica-se que o pedido formulado referiu-se à expedição de certidão de regularidade fiscal.

(...)

12. Recurso especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa imposta com base no art. 538, § único do CPC. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1156668/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010)

Outrossim, verifica-se que a apresentação do seguro garantia possibilita a expedição da certidão positiva do débito, com efeito de negativa, conforme foi prontamente deferido pelo juízo
a quo
na decisão interlocutória de id n° 15178425 (dos autos de origem). Ressalto que neste momento não foi determinado a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, de modo que foi prolatada de acordo com o julgado paradigma.

Na ocasião da oposição dos embargos de declaração, a empresa ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A alegou que não fora apreciado o pedido relativo à proibição “do Estado Réu de incluir o nome da Executada nos cadastros de inadimplentes do SERASA, dos Cartórios de Protesto e de quaisquer outros órgãos ou entidades de restrição ao crédito”. Ao sentenciar, o juízo
a quo
acolheu o pedido sem qualquer fundamentação, o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro, se limitando a reconhecer que houve omissão neste ponto, de modo que determinou a “proibição de inclusão do nome da ora Executada nos cadastros de inadimplentes do SPC, SERASA, dos Cartórios de Protesto e de quaisquer outros órgãos ou entidades de restrição ao crédito, em função dos créditos tributários vinculados”.

No entanto, a Lei nº 10.522/2002, que dispõe sobre o Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais e dá outras providências, prevê em seu art. 7º, inciso I e II,
in verbis
:

Art. 7º. Será suspenso o registro no Cadin quando o devedor comprove que:

I - tenha ajuizado ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo, na forma da lei;

II - esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro, nos termos da lei
.

Desse modo, a teor da legislação supra transcrita, ainda que oferecida caução idônea e suficiente, seria essencial comprovação do ajuizamento de ação com o objetivo de questionar em juízo o débito fiscal, ou a suspensão da exigibilidade do crédito, para que o agravado tivesse direito de ver suspenso o registro de seu nome no CADIN, o que não ocorreu no caso em tela.

Por fim, faz-se necessário ressaltar a diferença do presente voto com o proferido pelo Exmo. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura no agravo de instrumento n° 0805823-91.2019.8.14.0000. Neste, o nobre relator utilizou a mesma fundamentação supra, qual seja, a do art. 7° da Lei nº 10.522/2002 para dar parcial provimento aos embargos de declaração no sentido “de que o agravado se abstenha de realizar a inscrição da empresa no CADIN e demais cadastros restritivos”, no entanto, os autos de origem do mencionado agravo é uma Ação de Procedimento Comum ajuizada pela empresa executada, a qual pretende discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, o que se enquadra perfeitamente no art. 7°, I da Lei nº 10.522/2002. Diferentemente do que ocorre nos autos do agravo de instrumento de minha relatoria, visto que nos autos de origem a empresa executada apenas peticionou na Execução Fiscal requerendo o seguinte:

“(a)
Acolha a Apólice de Seguro-Garantia trazida aos autos
, como caução ao crédito tributário constituídos nos Autos de Infração nº 0420186902874052, 172015510000393-2, 172015510000399-1, 172015510000400-9, 172015510000245-6, 172015510000398-3, 172015510000243-0, 172015510000408-4, 172015510000405-0, 172015510000406-8, 172015510000402-5, 172015510000404-1 e 172015510000247-2;

(b)
Atribua-lhe os efeitos semelhantes à penhora
em relação ao citado crédito tributário, objeto da garantia apresentada, de forma que seja lavrado o Termo de Penhora com a consequente intimação da ora Executada para ofertar Embargos à Execução

(c)
Determine a
expedição da Certidão de Regularidade Fiscal da Executada perante o

Estado do Pará
, nos termos do art. 206 do CTN, caso não existam outros débitos exigíveis; e

(d)
Proíba o Estado do Pará de incluir o nome da Executada ora Peticionante nos cadastros de inadimplentes do SPC, SERASA, dos Cartórios de Protesto e de quaisquer outros órgãos ou entidades de restrição ao crédito
, em função do crédito

tributário constante no presente feito executório.

Ou seja, não se está a discutir a natureza ou valor do crédito tributário, tampouco há causa de suspensão de exigibilidade do crédito. Portanto, equivocou-se o magistrado ao determinar que o Estado se abstenha de incluir o nome da executada nos cadastros de inadimplentes, merecendo ser afastada tal ordem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para seja reformada a decisão atacada, somente para afastar a proibição de inclusão do nome da ora executada nos cadastros de inadimplentes do SPC, SERASA, dos Cartórios de Protesto e de quaisquer outros órgãos ou entidades de restrição ao crédito.

É o voto.

Belém, 24 de janeiro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/02/2022